Tribunal: TJSP
Processo: 1049169-25.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. Sentença de extinção por falta de interesse das herdeiras em dar prosseguimento à causa. Insurgência de terceiro interessado (credor de uma das herdeiras) contra sentença de extinção do processo. Extinção ou arquivamento do processo que apenas interessa à devedora. Credores dos herdeiros ou do "de cujus" que, de acordo com o art. 616, inc. VI, do CPC, têm legitimidade

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. Sentença de extinção por falta de interesse das herdeiras em dar prosseguimento à causa. Insurgência de terceiro interessado (credor de uma das herdeiras) contra sentença de extinção do processo. Extinção ou arquivamento do processo que apenas interessa à devedora. Credores dos herdeiros ou do "de cujus" que, de acordo com o art. 616, inc. VI, do CPC, têm legitimidade concorrente para pleitear a continuidade do inventário. Processo de inventário que deve ter prosseguimento. Precedentes. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.